Tribunal: TJMT
Processo: 1030031-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030031-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP - CNPJ: 02.588.771/0001-77 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 378.860.961-34 (AGRAVANTE), ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.830.221-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de nulidade de consolidação de propriedade fiduciária e leilões extrajudiciais, cumulada com declaração de inexistência de débito. A parte agravante alegou ausência de intimação pessoal válida para purga da mora e para ciência das datas dos leilões, buscando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade, a vedação de novos leilões e a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de intimação pessoal válida dos devedores para purga da mora e para ciência dos leilões extrajudiciais; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, à luz da regularidade do procedimento extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se norma estadual que permite o recolhimento das custas recursais no prazo de até 48 horas após a distribuição, afastando a alegada ausência de preparo e rejeitando a preliminar de inadmissibilidade.

4.
O procedimento de intimação para purga da mora observou os requisitos do art. 26, § 3º-A, da Lei 9.514/1997, com comprovação de tentativas válidas de notificação pessoal e utilização de representante legal regularmente constituído.

5.
A consolidação da propriedade fiduciária foi registrada em 2013, nos moldes legais, sem comprovação de vício formal ou material nos atos notariais.

6.
As notificações das datas dos leilões extrajudiciais foram expedidas aos endereços contratuais dos devedores, com comprovação documental nos autos.

7.
A alegação de nulidade não prospera diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, sendo que os autores ajuizaram a ação antes das datas dos leilões, revelando ciência inequívoca dos atos.

8.
A pretensão recursal configura tentativa de rediscutir matéria já decidida em demanda anterior, de objeto idêntico, cuja sentença transitou em julgado, caracterizando ofensa à coisa julgada.

9.
Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória, especialmente a probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A intimação do devedor fiduciante para purga da mora, realizada nos termos do art. 26, § 3º-A, da Lei 9.514/1997, é válida quando feita em nome de representante legal constituído por instrumento público.
2.
A consolidação da propriedade fiduciária e os leilões subsequentes não se anulam por ausência de intimação quando comprovada a ciência inequívoca do devedor, ainda que por vias indiretas.
3.
Não se concede tutela provisória quando ausente a probabilidade do direito e demonstrada a regularidade do procedimento extrajudicial.
4.
O ajuizamento de nova ação com mesmo objeto de demanda anterior transitada em julgado caracteriza ofensa à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.514/1997,
arts
. 26, § 3º-A, e 27, § 2º-A; CPC,
arts
. 300 e 505, I; Lei Estadual MT n. 7.603/2001, art. 4º (com redação da Lei n. 11.077/2020); Resolução TJMT n. 03/2018, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
nº 1026172-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro,
DJe
12/09/2025; TJMT, ED no
AgInt
nº 1021728-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro,
DJe
22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
antecipação de
tutela interposto por
ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA
(Posto VIP)
, TEREZINHA DE SOUZA OLIVEIRA e ROGÉRIO SOUZA OLIVEIRA

em face da decisão proferida pelo
MM.
Ju
iz de Direito
Silvio Mendonça Ribeiro Filho

da
1
ª Vara
Cível de Barra do Bugres/MT
, que nos autos da
Ação
de Nulidade da Averbação da Consolidação de Propriedade e Leilões Extrajudiciais Cumulada com Declaração de Inexistência de Débito
n.
1004911-31.2023.8.11.0008
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para
sustação dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária registrada nas matrículas nº 14.789 e 15.563 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT,
e
a imposição de restrição judicial que impedisse a alienação ou oneração dos imóveis.

Em suas razões recursais, os agravantes
afirmam que o procedimento extrajudicial violou a Lei 9.514/1997 ante a ausência de intimação pessoal do devedor fiduciante
ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA (Posto VIP)
e dos garantidores, tanto na primeira fase (purgação da mora/consolidação) quanto na segunda fase (leilões extrajudiciais), narrando inclusive que apenas tomaram ciência dos leilões por mensagem via aplicativo
whats app
proveniente de escritório de advocacia, diante de editais publicados para 03 e 05/01/2024.

Quanto à consolidação da propriedade, registram que ela se deu em 27/03/2013, vinculada à Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro nº 237/0597/2301, ponto em relação ao qual sustentam nulidades por falta de sua notificação válida.

Em reforço à urgência recursal, alegam que restou demonstrada a existência da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, ante a evidência das nulidades por ausência de intimação pessoal na fase de purga da mora (art. 26, § 3º, Lei 9.514/97) e na fase de leilões (art. 27, § 2º-A, Lei 9.514/97), e pelo risco concreto de perda dos imóveis, os quais são fonte de sustento familiar, além de que a medida é plenamente reversível ao agravado, porquanto eventual indeferimento final permitiria o imediato levantamento das anotações/ordens, restabelecendo o
status quo
.

Com base nesses fundamentos, r
equere
ram

a concessão da tutela provisória de urgência recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspensão
dos efeitos da consolidação, vedação de novos leilões e averbação da existência da presente demanda nas matrículas imobiliárias.

Ao final, postulam a reforma da decisão agravada, com deferimento integral da medida liminar inicialmente requerida.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 312581399).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado
BANCO BRADESCO S/A
.
(Id. 315261863),

alegando preliminar de
não conhecimento do recurso por ausência de comprovação do recolhimento das custas no ato do protocolo, em afronta ao disposto no art. 1.017, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, relata que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada em 23/09/2010, garantida por dois imóveis, sendo que o inadimplemento teve início em 20/06/2011, culminando na consolidação da propriedade dos bens em favor do credor fiduciário, com posterior realização de leilões.

Aduz que os autores foram pessoalmente intimados para purgar a mora e para os leilões, conforme documentos acostados, não havendo que se falar em nulidades.

Defende a existência de coisa julgada, em razão de demanda anterior com objeto idêntico (Processo n. 0001597-46.2013.8.11.0008), bem como a regularidade de todo o procedimento extrajudicial.

Argumenta que a intimação dos leilões foi suprida pelo ajuizamento da presente ação antes das datas previstas, sendo certo que o exercício do direito de preferência não foi obstado.

Por fim, invoca a fé pública dos registros cartorários e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)
AUSÊNCIA DE PREPARO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar suscitada nas contrarrazões
pelo agravado
, no sentido de que o agravo de instrumento não poderia ser conhecido por ausência de preparo no ato do protocolo
do recurso
, não merece acolhimento.

Conquanto o artigo 1.017, § 1º, do Código de Processo Civil exija a juntada do comprovante de recolhimento das custas no momento da interposição do agravo, é certo que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aplica-se a disciplina específica instituída pelo artigo 46 da Resolução n. 03/2018-TJMT/TP, com a redação conferida pela Resolução n. 02/2021/TJMT/OE e pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou o artigo 4º da Lei n. 7.603/2001.

Nos termos dessa regulamentação, o recorrente dispõe do prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição para comprovar o recolhimento do preparo recursal, salvo nos casos de urgência expressamente justificados
:

“
Art. 5.
Fica alterado o art. 4º da Lei nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação:

‘
Art. 4º O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente
’
."

No caso concreto, verifica-se que o agravo de instrumento foi protocolado em 2
/9/
2025 (Id. 311638371) e o respectivo preparo foi recolhido e devidamente comprovado nos autos no dia 3
/9/
2025 (Ids. 311897371 e 311897372), portanto, dentro do prazo legal de 48 horas, contado da distribuição do recurso, em absoluta conformidade com a norma local vigente.

Não há falar, pois, em ausência ou intempestividade no recolhimento das custas recursais, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como
voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA (Posto VIP)
e outros contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em
Ação de Nulidade da Averbação da Consolidação de Propriedade e Leilões Extrajudiciais Cumulada com Declaração de Inexistência de Débito
n. 1004911-31.2023.8.11.0008, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A.

A controvérsia tem origem na Cédula de Crédito Bancário para Capital de Giro nº 237/0597/2301 (Id. 137792878, na origem), firmada entre a empresa ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA ME (POSTO VIP) e o BANCO BRADESCO S.A., com cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre os imóveis matriculados sob os n
os
14.789 e 15.563 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT (Id. 137780163, na origem).

O contrato “
Cédula de Crédito Bancário para Capital de Giro nº 237/0597/2301
” foi realizado na data de 23/9/2010, no valor de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais de R$ R$ 8.629,22 (oito
mil, seiscentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos), com primeira parcela para 20/11/2010 e a última datada de 20/10/2015. O inadimplemento dos agravantes se iniciou em 20/6/2011, a partir da oitava prestação
(Id. 200939475 -fl. 21, na origem)
.

Diante da inadimplência contratual, o credor fiduciário promoveu, em
2/8/
2012, a intimação extrajudicial par
a purgação da mora (Id. 200939479 –fl. 2, na origem)
e, em 27/03/2013, consolidou a propriedade fiduciária em seu favor, conforme averbações nas respectivas matrículas (Ids 200939481 e 200939484
, na origem
).

Posteriormente, foram publicados editais de leilão extrajudicial, designados para 03 e 05/01/2024

(Ids 200940871 a 200940886, na origem)
. Os autores,
ora agravantes,
alegando ausência de intimação pessoal tanto para purgar a mora quanto para ciência das datas dos leilões, ajuizaram ação
originária
cautelar antecedente de sustação de leilões, cumulada com pedido de nulidade da consolidação e dos atos expropriatórios.

No entanto, o juízo
a quo
,
após cognição sumária, indeferiu a antecipação de tutela
,
sob o fundamento de que a documentação acostada pelo banco demonstra a regularidade das notificações e a ciência inequívoca dos devedores e garantidores.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]

Quanto ao prosseguimento dos autos, o autor requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do registro de alienação fiduciária incidente sobre os imóveis descritos na inicial, postulando, por via de consequência, que o requerido se abstenha de promover novos leilões extrajudiciais, bem como que se proceda à averbação, à margem das respectivas matrículas, da existência da presente demanda.

A tutela de urgência, enquanto espécie de tutela provisória, encontra respaldo no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida ‘quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

[...]

No caso em exame, em análise inicial e sem adentrar no mérito de forma exauriente, verifica-se dos documentos juntados sob ID.
200939479 que foi expedida notificação extrajudicial em 03/08/2012.

Ademais, conforme se extrai das matrículas constantes nos
IDs
200939484 e 200939481, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorreu em 27/03/2013, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

À primeira vista, tais elementos sugerem que a consolidação da propriedade se deu há considerável lapso

temporal e, aparentemente, mediante observância das formalidades legais pertinentes, não se verificando, nesta fase indícios suficientes de irregularidade capazes de evidenciar, de plano, a probabilidade do direito alegado.

Assim, em juízo de cognição sumária, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da medida prevista no art. 300 do CPC, razão pela qual, por ora, não se revela juridicamente viável o deferimento da tutela provisória nos moldes pretendidos.

Dito isto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada na exordial, uma vez que ausentes estão os requisitos.
[...]
”. (
I
d.
201617987
).

À luz dos documentos constantes dos autos, a tese recursal não se sustenta.

A controvérsia central diz respeito à suposta ausência de intimação pessoal dos devedores fiduci
ários
para purga da mora e para ciência das datas dos leilões extrajudiciais, no âmbito do procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei n. 9.514/1997.

Os agravantes sustentam que não foram devidamente intimados, o que, a seu ver, comprometeria a higidez da consolidação da propriedade e dos subsequentes leilões.

Contudo, verifica-se que os documentos acostados pelo agravado
,
notadamente os constantes do processo originário (autos n. 1004911-31.2023.8.11.0008) demonstram, com nitidez, a regularidade da intimação para purga da mora,

conforme certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT
,
efetuada nos moldes do art. 26, § 3º-A, da Lei 9.514/1997, inclusive com tentativa de notificação pessoal dos devedores
(Id. 200944029 – fls. 7/17)
.

Em especial, constam intimações realizadas em nome dos próprios devedores
,
e de seu representante legal, Sr.
Aldecir
, nomeado por instrumento público de mandato com poderes amplos e específicos

(Id. 200938048 – fl. 9, na origem)
, o que legitima a cientificação por seu intermédio.

Também foi observada a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário nos registros de matrícula, em 27/03/2013, após o transcurso do prazo legal sem purgação
(Id. 200939481 -fls. 4, na origem)
.

Outrossim, há registro inequívoco de que os agravantes foram igualmente intimados acerca das datas dos leilões extrajudiciais, por meio de telegramas expedidos aos endereços fornecidos no contrato fiduciário, conforme comprovantes anexados sob Ids.
200940863
e seguintes
, no processo de origem
. Tais elementos revelam a regularidade formal e material das notificações, inexistindo demonstração de qualquer nulidade insanável ou prejuízo concreto.

Importa observar, ainda, que os agravantes ajuizaram a presente demanda anulatória somente em 28/12/2023, embora a consolidação da propriedade tenha ocorrido em 27/03/2013
(Id. 200939481 -fl. 4)
, circunstância que, aliada à identidade objetiva com demanda anterior
,
ação declaratória de nulidade de instrumento de alienação fiduciária de bem imóvel com cancelamento de registro imobiliário

nº 0001597-46.2013.8.11.0008,
cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais (Id. 200944033)
indica tentativa de rediscussão de matéria já judicializada e decidida, sob fundamento modificado, o que revela aparente violação à coisa julgada, nos moldes do artigo 505, I, do CPC.

Deste modo, os elementos probatórios convergem para a
ausência de probabilidade do direito invocado, bem como a inexistência de urgência qualificada que justificasse a sustação dos atos de leilão. A decisão agravada, que indeferiu novo pedido de tutela provisória,
se mostra acertada,
de forma técnica, fundamentada e coerente com os elementos dos autos.

Não se evidencia, portanto, qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão impugnada que pudesse justificar a sua reforma em sede recursal. Ao contrário, a medida judicial pleiteada revela-se como tentativa de obstar, por vias laterais, o cumprimento de obrigações contratuais livremente assumidas, após decurso de
mais de uma década desde o inadimplemento e sem que se tenha demonstrado qualquer vício relevante no procedimento extrajudicial.

Ademais, é forçoso reconhecer que, mesmo diante da alegada falta de intimação, os autores lograram ajuizar a presente ação antes da data dos leilões extrajudiciais (03 e 05 de janeiro de 2024), o que reforça o entendimento jurisprudencial de que, havendo ciência inequívoca, mesmo por vias indiretas, supre-se eventual falha formal na comunicação, por ausência de prejuízo.

Nesse sentido:

“[...]
A agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente das alegadas irregularidades, especialmente considerando que teve plena ciência da demanda, sendo que a demonstração de prejuízo efetivo constitui elemento inafastável para o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comunicação complementar da citação por hora certa prevista no art. 254 do CPC não enseja nulidade quando demonstrada a ciência inequívoca da parte sobre a existência da demanda, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. 2. Configura nulidade de algibeira a arguição intempestiva de suposto vício de citação quando a parte teve oportunidade de suscitá-lo anteriormente, caracterizando comportamento processual incompatível com a boa-fé objetiva
."
(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento nº 1026172-08.2025.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

12/9/2025
).

“
Tese de julgamento
:
O comparecimento espontâneo do executado ao processo, mediante apresentação de exceção de
pré
-executividade, supre a ausência de intimação pessoal da penhora e avaliação, convalidando os atos constritivos quando demonstrada ciência inequívoca dos atos processuais e inexistente prejuízo concreto ao exercício do contraditório e ampla defesa
.
[...]
"
(TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Ed no Agravo de Instrumento
1021728-29.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje

22/08/2025)
.

Deste modo, o
conjunto probatório constante nos autos evidencia que todas as formalidades legais foram regularmente observadas,
não
h
avendo
qualquer
mácula apta a infirmar o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e de realização dos leilões,
inexistindo
fundamento idôneo a amparar a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos originários.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025